Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍCIA ATUARIAL. FASE DE CONHECIMENTO. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIXAÇÃO PARÂMETROS REAIS. PROLAÇÃO SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. MOMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Tema 955 decidido pelo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe de 16/8/2018).
2. A recomposição da reserva matemática depende de estudo atuarial, conforme restou decidido acima, contudo, a perícia deve ser realizada na fase de liquidação da sentença, ressaltando a possibilidade de compensação das despesas com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Precedentes.
3. Ademais, o estudo técnico atuarial é complexo, justificando a apuração do valor na fase de liquidação, nos termos do art. 491, II e § 1o do Código de Processo Civil.
3.1. “Frente ao entendimento da Corte Superior de Justiça, em que se reconhece que a realização de prova pericial atuarial deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, bem como diante da concordância da parte agravada com a postergação da referida perícia, reconsidera-se a posição adotada no acórdão n.o 1331547 para reformar a decisão de origem e determinar que a realização de perícia técnica atuarial ocorra somente na fase de liquidação de sentença”. (Acórdão 1604527, 07005360320208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.